Tribunal: TCU
Processo: 000.161/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de inexecução total de termo de compromisso celebrado com aquele município para a construção de 117 módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contra Idevaldo Ribeiro da Silva e João Dias Ribeiro, ex-prefeitos de Várzea Branca/PI, e contra a empresa Construtora Cristal Ltda. em decorrência de inexecução total do Termo de Compromisso TC/PAC 0200/2011, celebrado com aquele município para a construção de 117 módulos sanitários domiciliares (MSD), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c"; 18; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Idevaldo Ribeiro da Silva, João Dias Ribeiro e a empresa Construtora Cristal Ltda. para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo com os elementos nele contidos; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Idevaldo Ribeiro da Silva, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de João Dias Ribeiro e da empresa Construtora Cristal Ltda., condenando-os, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/4/2012 230.000,00 30/4/2012 20.000,00 9.4. aplicar a João Dias Ribeiro e à empresa Construtora Cristal Ltda. multas individuais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, para as providências cabíveis.